Tribunal: TJSP
Processo: 1583141-05.2016.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões – Inexistência de tais vício – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1583141-05.2016.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SAFRA S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1583141-05.2016.8.26.0090/50000 -Voto no 37205 - NLL
2
VOTO No : 37205
EMB.DECL N.: 1583141-05.2016.8.26.0090/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBTE. : BANCO SAFRA S/A
EMBGO : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissões
Inexistência de tais vício
Rediscussão de matéria julgada
fundamentadamente Ausência de hipótese de acolhimento ou
modificação
do
julgado
embargado

EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO SAFRA S/A contra o v. Acórdão de fls. 193/ss., que recebeu a seguinte
ementa:
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE ISS, exercício de 2008 Município de São Paulo
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário Não ocorrência
Decisão suspensiva revogada em sede recursal Necessidade de
prosseguimento da execução
Sentença reformada
RECURSO
PROVIDO.
2. Alega a parte embargante omissão, pois não houve
apreciação da jurisprudência invocada pela embargante em suas contrarrazões
ao recurso de apelação. Alega também que a execução deve ser extinta, pois foi
ajuizada enquanto vigorava hipótese suspensiva do crédito tributário. Salienta
também a existência de depósito integral do crédito tributário nos autos de ação
anulatória, o que corrobora para extinção do feito.
É o relatório.
3. Os embargos devem ser rejeitados.
Isso porque o escopo dos embargos de declaração é afastar
eventual vício de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não
ocorreu no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1583141-05.2016.8.26.0090/50000 -Voto no 37205 - NLL
3
Com efeito, o entendimento consolidado nos autos do REsp.
no 1.140.956-SP não se aplica à hipótese, pois esta Corte exarou seu
entendimento no sentido de que a decisão que suspendeu a exigibilidade do
crédito tributário foi posteriormente reformada por este Tribunal de Justiça, o que
autoriza o credor tributário a adotar as medidas adequadas a satisfação de seu
crédito. Trata-se, portanto, de causa de natureza diversa.
Além disso, a alegação que houve depósito integral do
montante tributário nos autos da ação anulatória não pode ser apreciada por este
Tribunal, por se tratar de inovação da causa de pedir trazida pela embargante
somente nesta sede recursal.
O que se verifica, aliás, é a pretensão de rediscutir a matéria
por meio de embargos declaratórios, o que não se pode admitir.
Consigne-se, além disso, que a decisão judicial com
fundamentação clara e precisa não configura omissão, tal como pretendido pelo
embargante, mas justifica o manejo de recurso próprio para que haja rediscussão
do que foi fundamentadamente julgado.
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão embargado e
os que foram ora explanados, pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator